Tribunal: CARF
Processo: 11080.724983/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724983/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.463 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
COLETARE SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
O exercício da atividade de prestação de serviços de limpeza impede a opção
ou a permanência no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples -
SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do procedimento fiscal e, quanto ao mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio, por bem descrever o procedimento fiscal e as etapas posteriores, o relatório
e voto da decisão de piso, consubstanciada no Acórdão de no 10-45.795 proferido pela 6a Turma
da DRJ/POA, em sessão de 15 de agosto de 2013:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724983/2011-16
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724983/2011-16

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES – ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA –
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO - CONFIGURAÇÃO. EFEITOS DA
EXCLUSÃO.
O exercício da atividade de prestação de serviços de limpeza impede a opção
ou a permanência na sistemática do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte Simples.
Configura a ocorrência de embaraço à fiscalização a falta de atendimento de
intimações expedidas pela autoridade fiscal com a finalidade de requisitar a
exibição de livros e documentos fiscais, inclusive extratos bancários, cuja
conservação em boa ordem e guarda são de responsabilidade do sujeito
passivo, justificando a exclusão do Simples.
No caso do contribuinte exercer atividade vedada, o efeito da exclusão do
Simples dar-se-á a partir do mês subsequente àquele em que incorrida a
situação excludente.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica da sistemática do Simples, quando
fundamentada em embaraço à fiscalização, surte efeito a partir do mês em que
este fato ficar caracterizado, não podendo retroagir a momento anterior a este.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Relatório
Trata o processo de exclusão do contribuinte do Simples Federal, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 051, de 28 de junho de 2011, com efeitos
partir de 01/01/2007, em função de realização de operações de atividade
vedada e embaraço à fiscalização (fls. 107).
O Auditor-Fiscal, em seu trabalho de fiscalização na empresa “Coletare
Serviços Ltda”, CNPJ 05.245.720/000130, intimou e reintimou o contribuinte a
apresentar uma série de documentos, entre eles o Livro Caixa e Registro de
Inventário, Livro Diário e Livro Razão, contratos de prestação de serviços e
notas fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados
relativamente ao período de 01/2007 a 12/2009. Na oportunidade, foi entregue
o Contrato firmado com o Município de Viamão, em 13/03/2006, com vigência
de doze meses, cujo objeto foi a prestação de serviços de limpeza, e outro
contrato, também com o Município de Viamão, assinado em 06/03/2007, com
vigência de dez meses e cujo objeto era a prestação de serviços de 25 serventes
escolares distribuídos nas escolas municipais de Viamão. Constam dos autos
aditivos aos contratos firmados com o mesmo município, assinados em
09/08/2007, 23/08/2007, 11/06/2011, 21/12/2007, 27/12/2007, 14/01/2008,
13/06/2008, 25/08/2008, 02/01/2009 e 12/08/2009 que envolvem prestação de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724983/2011-16

serviços de limpeza. As notas fiscais também apresentadas confirmam os
serviços prestados constantes dos contratos anteriormente tratados.
Quanto aos Livros Diário e Razão, assim como Livro Caixa e de Inventário,
nada foi apresentado, acarretando embaraço à fiscalização. Foi emitido o
termo de Constatação Fiscal em 25/05/2011, com ciência do sócio
administrador da pessoa jurídica, via postal, em 30/05/2011 ( fls. 48/49 ).
Com relação ao período em que o contribuinte era optante do Simples (de
21/08/2002 a 30/06/2007 ), ele prestou serviços de atividades vedadas e
praticou atos que caracterizaram embaraço à fiscalização, acarretando sua
exclusão deste sistema simplificado de tributação. Desta forma, foi emitido o
Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 051, de 28 de junho de 2011, com
efeitos a partir de 01/01/2007.
O interessado foi cientificado deste ADE em 12/08/2011 e, em 08/09/2011
apresentou sua manifestação de inconformidade ( fls. 104/105 ), que abaixo
transcrevo em parte:
“2) Como direito de defesa, cabe por parte da empresa recurso administrativo,
o qual não foi dado por parte da Receita Federal, simplesmente foi julgado e
determinado a exclusão do Simples, gerando inúmeros transtornos à empresa.
Cabe ainda por direito recurso jurídico, porém a empresa resolveu iniciar a
nível administrativo.”
Ao final requer seja cancelado o ADE e se coloca à disposição para apresentar
todos os documentos solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal,
pois só soube do não atendimento às Intimações fiscais quando recebeu o Ato
de Exclusão, uma vez que tinha repassado os pedidos ao escritório contábil
responsável por sua escrita para atendimento.
É o relatório.
Voto
Da Exclusão do Simples
Conforme a “Representação para fins de exclusão do Simples” (fl. 03/09) a
empresa tem, entre outras atividades econômicas, a prestação de serviços de
limpeza, auferindo no primeiro semestre de 2007 receitas destes serviços.
Cópias de notas fiscais emitidas pelo interessado comprovam que o mesmo
presta serviços de limpeza e prestação de serviços de serventes escolares (fls.
86 a 95).
No Contrato Social e na Alteração Contratual n° 002 consta no objeto social,
entre outros, a prestação de serviços de limpeza em prédios e órgãos públicos.
Na sua manifestação de inconformidade o interessado não contesta o fato de
prestar serviços de limpeza.
Portanto, é correta a exclusão do interessado do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – Simples pelo exercício de atividade econômica vedada, no
caso, prestação de serviços de limpeza, segundo a Lei no 9.317/1996:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724983/2011-16

“Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII – que realize operações relativas a:
(...)
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-
obra; (sublinhou-se)
Quanto ao embaraço à fiscalização, consta dos autos o Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fl. 43), o Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 47) e
Termo de Constatação (fls. 48), por meio dos quais foram solicitados os livros
contábeis e fiscais da empresa.
Tendo em vista a não apresentação dos elementos requisitados nos termos
fiscais acima descritos, estando sob procedimento fiscal, foi caracterizado o
embaraço à fiscalização.
O interessado não infirmou a imputação acima referida, ou seja, não trouxe
aos autos do processo prova do atendimento às intimações fiscais ou da
apresentação formal de justificativas para o não atendimento, mas se coloca à
disposição para apresentação dos documentos solicitados quando da ação
fiscal, uma vez que seu contador deixou de atender as intimações recebidas.
No tocante ao pedido para apresentar documentos, cumpre esclarecer que as
provas devem ser trazidas com a manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, consoante os
termos do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos – ocorrências não demonstradas no presente caso, razão pela qual
não se conhece do protesto do defendente, pela produção de provas.
Registre-se também que a ação fiscal durou quase dois meses e neste lapso de
tempo, inobstante o sujeito passivo tenha sido intimado a apresentar
documentos, absteve-se de tal procedimento.
Dos efeitos da Exclusão
Inicialmente cabe dizer que dois são os motivos que levariam à exclusão do
contribuinte do Simples: a prestação de serviços vedados à opção e o embaraço
à fiscalização.
1 – Atividade vedada:
No caso, trata-se da hipótese de pessoa jurídica que optou pelo Simples em
21/08/2002. O contrato com o município de Viamão, em 2006, estabelece que
os serviços a serem prestados referem-se à limpeza. Por exercer atividade para
a qual está vedada a opção pelo Simples, está sujeita à exclusão do sistema.
Assim, os efeitos da exclusão são os do inciso II do artigo 15 da Lei no
9.317/1996, ou seja, “a partir do mês subsequente àquele em que incorrida a
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724983/2011-16

situação excludente” por se tratar de hipótese de exclusão prevista no inciso
XII do artigo 9o já transcrito.
No caso em apreço a ação fiscal abrangeu o período de 01/2007 a 12/2009, o
que justifica a exclusão do Simples a partir de 01/01/2007.
2 – Embaraço à fiscalização:
Com relação a exclusão da pessoa jurídica da sistemática do Simples, por
iniciativa da autoridade administrativa, quando o contribuinte opõe embaraço
à fiscalização, somente poderá produzir efeitos a partir do mês da ocorrência
da causa da exclusão, ou seja, a partir do mês em que fica caracterizado o
embaraço à fiscalização.
No caso posto em julgamento, o embaraço à fiscalização ocorreu em maio de
2011, quando o interessado deixou de atender, não justificadamente, ao Termo
de Início de Ação Fiscal, não exibindo os livros contábeis e fiscais, entre eles o
Livro Caixa.
Portanto, a exclusão do interessado do SIMPLES deverá surtir efeitos a partir
de 01/01/2007, fundamentada somente no exercício de atividade vedada à
opção pelo Simples.
Conclusão Nesses termos, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão do Simples com efeitos a partir de
01/01/2007.
Assinado digitalmente por
Estelita Rovinski Relatora

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em preliminar alega a Recorrente que não teria sido notificada antes da exclusão
para apresentar sua defesa, o que justifica a nulidade do presente processo.
Ainda, que teria ocorrido a decadência:

Que a Lei no 9.317/96 foi revogada pela Lei Complementar no 123 de 2006 e
inclusive, alterou o rol de atividades que antes compunha o art.9o da Lei 9.317/96, passando o
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724983/2011-16

novo dispositivo, em seu art.17, a contemplar as atividades vedadas, dentre as quais não se
incluem a da Recorrente (prestação de serviços de limpeza);
Ainda, que “a Lei no 10.964/2004 permitiu expressamente, no seu art.4o, I, a
opção pelo regime fiscal do SIMPLES pelas empresas que prestam serviços executados pela
Recorrente.”
Menciona decisão e interpretação judicial que, em seu entendimento, seria
favorável à sua permanência no SIMPLES.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A atividade desenvolvida pela Recorrente é de prestação de serviços de limpeza,
fato sem qualquer contestação e tal atividade encontra-se entre as atividades vedadas para
ingresso ou permanência no SIMPLES FEDERAL, assim então denominado para diferenciar do
SIMPLES NACIONAL, este criado com a Lei Complementar 123 de 2006, com vigência a
partir de 01 de julho de 2007.
Portanto, correta a decisão de piso que ratificou a exclusão da Recorrente do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples pelo exercício de atividade econômica vedada, no caso,
prestação de serviços de limpeza, segundo a Lei no 9.317/1996:
“Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII – que realize operações relativas a:
(...)
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-
obra; (sublinhou-se)
Entretanto, apesar de não interferir na conclusão dada pela decisão de piso, a
Recorrente trouxe alguns argumentos que demandam comentários, pois, ou não foram
abordados em sua manifestação de inconformidade, ou tratam-se de arguições de nulidade do
presente processo.
De se mostrar.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724983/2011-16

Inicialmente, não há que se cogitar de nulidade do processo em face de que a
Recorrente não teria sido intimado para “apresentar defesa antes da imposição da penalidade
(Exclusão do Simples).”
A defesa a que alude a Recorrente não tem sentido, uma vez que antes do ato de
ofício de exclusão, não havia nenhuma pretensão fiscal neste sentido, o que só ocorreu quando
de sua ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 051, de 28 de junho de 2011, ocasião
em que pode se manifestar e exercer seu direito de defesa.
Quanto à questão da decadência, a Recorrente acredita que o marco inicial da
contagem seria a do momento da ocorrência da prática da atividade vedada, a qual, em seu
entendimento seria a data de 13/03/2006, data que seria a de um contrato de prestação de
serviços de limpeza.
Na realidade, esta data foi mencionada na Representação Fiscal Para Exclusão
da do SIMPLES, que seria a data da celebração de um contrato, com duração de doze meses,
entrando, portanto, dentro do ano de 2007, além de várias remissões a notas fiscais emitidas em
2007 (fl.4/8 da referida Representação).
Ora, o ADE foi cientificado à Recorrente em 12/08/2011, dentro, portanto, do
prazo de cinco anos contados do fato gerador (exclusão com efeitos a partir de 01/01/2007), ou
seja, a Unidade Fiscal poderia promover a exclusão da Interessada até 31 de dezembro de 2011.
Portanto, de se rejeitar as alegadas preliminares.
A Recorrente cita ainda, em seu auxílio, a Lei no 10.964 de 2004, onde aduz que
tal texto legal teria permitido “expressamente, no seu art.4o, I, a opção pelo regime fiscal do
SIMPLES pelas empresas que prestam serviços executados pela Recorrente.”
Entretanto, tal dispositivo não trata da atividade da Recorrente:
Lei no 10.964 de 2004:
Art.4o. Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art.9o da Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem às
seguintes atividades: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I – serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e
outros veículos pesados; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Alegou também que a Lei 9.317/96 que serviu de base para exclusão do
SIMPLES teria sido revogada pela Lei Complementar 123 de 2006, entretanto, de se dizer
apenas que tal revogação se deu somente a partir de 01 de julho de 2007, uma vez que no
segundo semestre de 2007 passou a vigorar o SIMPLES NACIONAL.
Em outro equívoco, afirmou que a Lei Complementar 123 de 2006 não teria
incluído a atividade da Recorrente no rol de atividades vedadas, passando a valer, portanto, a
nova redação dada por esta LC.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.463 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724983/2011-16

De se dizer que não há fundamento legal para retroatividade da legislação que
trata do regime simplificado (Simples Nacional) - estabelecido pela Lei Complementar no
123/2006 -, para assegurar a opção ou permanência quanto ao Simples Federal - que tem
regramento próprio, em especial a Lei no 9.317/1996 (vigente no 1o semestre de 2007).
Nesse sentido, destaco o enunciado da Súmula do CARF impedindo a
retroatividade em casos de atividade anteriormente vedada, verbis:
“Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.”
Com relação às decisões e interpretações judiciais trazidas pela Recorrente,
tratam-se de excertos de posições sustentadas em outras situações, sem qualquer participação ou
alusão à Recorrente.
Conclusão
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade do procedimento fiscal e, quanto, ao
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital